Tribunal: STF
Processo: RE 767283
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 808.524-RG/RS, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC E 328 RISTF). ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.7.2012.



    Adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC e 328 do RISTF).



    Agravo regimental conhecido e não provido.